Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos etc. Na petição constante de (ID 35535930), M de Oliveira Advogados e Associados manifesta concordância com o depósito realizado pelo Distrito Federal (IDs 34704013 e 34704014), requerendo, em consequência, a transferência do valor à sua conta bancária. Em face da satisfação da obrigação, julgo extinta a execução, com respaldo no art. 924, II, do CPC, em relação ao ofício requisitório lançado no (ID 33022647, honorários contratuais). Defiro, com suporte no PA SEI 4933/2020, o pedido de expedição de alvará do valor depositado (ID 34704014) em favor de M de Oliveira Advogados e Associados (conta corrente indiada na petição de ID 35535930), conforme as condições descritas no Ofício BB 2020/0106. Efetuado o procedimento, manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito de eventual interesse no prosseguimento da execução. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 02 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator